Tribunal: STF
Processo: ARE 1577694
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF.  BASE DE CÁLCULO. MÚTUO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 104. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. I DO ART. 150 E AO INC. V DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IOF. MÚTUO ENTRE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO. 
A vedação insculpida no art. 1.021, § 3º do CPC/15 
contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1º do mesmo dispositivo. 
Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 
Agravo interno desprovido” (fl. 1, e-doc. 71).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 e o inc. V do art. 153 da Constituição da República. 

Afirmou que “o litígio (...) se estabelece a partir de 2 (duas) teses jurídicas. Tese Jurídica 1: A natureza jurídica do contrato de conta corrente não se confunde com a de contrato de mútuo, não podendo, por conseguinte, ser caracterizado como ‘operação de crédito’ sujeita à incidência do IOF, nos termos dos arts. 150, I, e 153, V, da Constituição Federal. Tese Jurídica 2: O IOF somente incide sobre os contratos de mútuo firmados por instituições que participem do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos arts. 150, I, e 153, V, da Constituição Federal – Matéria afetada à sistemática da repercussão geral por este E. STF, no RE nº 590.186/RS” (fls. 10-11, e-doc. 80). 

Asseverou que, “a rigor, o contrato de conta corrente configura importante instrumento do grupo empresarial para o controle de fluxo de caixa das sociedades a ele integradas, assegurando a solvência e a saúde financeira de todos os braços de atuação do grupo econômico em seus mais diversos setores de negócio, por meio da combinação de ‘recursos ou esforços’ para a realização dos objetos e empreendimentos comuns (...)  conta corrente e mútuo financeiro não se confundem, não havendo que se falar na incidência do IOF sobre a primeira modalidade de negócio jurídico” (fls. 14-15, e-doc. 80).

Assinalou que “o mútuo consiste em um contrato de transferência de domínio de coisa fungível a outrem, que tem a obrigação de restituir a coisa no mesmo gênero, quantidade e qualidade. Contrato oneroso (juros), unilateral, real e por prazo determinado (Conceito: art. 586 do CC – Requisitos: arts. 591 e 592, II, do CC). Por outro lado, o conta corrente corresponde a um contrato típico de formação de um caixa único (no caso formado por empresas do mesmo grupo econômico), assim entendido como a constituição de uma quantia monetária ‘homogênea e indivisível’ para realização de débitos e créditos recíprocos entre as partes contratantes. Contrato não oneroso, bilateral, pessoal e por prazo indeterminado” (fl. 22, e-doc. 80). 

Pediu o provimento do recurso extraordinário. 

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, por aplicação do Tema 104 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 105). 

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante esclarece que, “considerando que o Tema 104 deste E. STF já se encontra definitivamente consolidado, (...) informa que não irá interpor agravo interno quanto à negativa de seguimento de sua tese subsidiária (‘Tese 2’)” (fl. 4, e-doc. 107).

Ressalta que “a tese jurídica suscitada e suas consequentes violações constitucionais foram expressa e textualmente enfrentadas nas decisões prolatadas no curso deste processo judicial” (fl. 6, e-doc. 107).

Destaca que, “para delimitar o campo de incidência do IOF no caso concreto, qual seja, contrato de conta corrente entre empresas coligadas, este E. STF não necessita realizar qualquer interpretação de legislação infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 107).

Conclui que “a tese jurídica principal veiculada no recurso extraordinário (...) é exclusivamente de direito e que, para sua apreciação, mostra-se suficiente ler as principais peças processuais dos autos e suas respectivas decisões judiciais, sem que se revisem quaisquer provas para se aferir sua ocorrência” (fl. 9, e-doc. 107).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com estes fundamentos: 
“O presente feito fora sobrestado em face de sua relação com o Tema 104/STF, no qual foi firmada a seguinte tese: 
‘É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.’
Sucede que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento de caráter vinculativo firmado em instância superior, impondo-se a negativa de seguimento do recurso (artigo 1.030, I, ‘a’, c/c artigo 1.040, I, ambos do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário" (fl. 1, e-doc. 97).

Em posterior juízo de retratação, foi mantida a aplicação do Tema 104 da repercussão geral somente à tese jurídica subsidiária do recurso extraordinário (e-doc. 105).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.507.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).
 
“O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem,
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 104 da repercussão geral e a declaração de prejudicialidade do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal, em relação à possibilidade de incidência de IOF sobre operações de mútuo entre entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

7. No juízo de retratação, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “não houve o devido prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados (artigos. 150, I, e 153, V, da Constituição Federal), atraindo à hipótese o enunciado na Súmula 282 do STF” (fl. 2, e-doc. 105).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, não se atendeu ao requisito do prequestionamento do inc. I do art. 150 e do inc. V do art. 153 da Constituição da República. Portanto, incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 

O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 1º, AO INC. XXI DO ART. 5º E AO INC. XIV DO ART. 21 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. BASE TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. INVIABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.528.731-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.676-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE 1.353.935-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).

8. Quanto à natureza jurídica e à caracterização do contrato mantido entre as empresas do grupo econômico, o Tribunal de origem apreciou a situação fático-jurídica do processo, nestes termos: 
“Vale frisar que o mútuo é o acordo de entrega de um bem que pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade; no presente caso, a Seara Alimentos Ltda. é uma pessoa jurídica com personalidade própria; por sua vez, a entrega de valores à sua Controladora (Penasul Alimentos Ltda.) que não são contabilizados como lucro distribuído caracteriza-se como mútuo, independentemente de remuneração (mútuo feneratício). 
Portanto, encontra-se caracterizada hipótese de incidência tributária (IOF), sendo legítima a autuação fiscal” (fl. 7, e-doc. 48).

Como assinalado na decisão agravada, a apreciação dos argumentos da agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias da Justiça Federal sobre as peculiaridades das relações comerciais das empresas integrantes do grupo econômico demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEIS NS. 7.428/2016 E 8.645/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.635/DF. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO – FOT: LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 318. VERIFICAÇÃO DA NÃO CUMULATIVIDADE DE ICMS. NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE
n. 1.521.931-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).

“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Operações de distribuição de combustíveis. Parcela denominada ‘fupinha’. Discussão sobre a natureza jurídica. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.444.643-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO POR MEIO DE CONTA CORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO. RE 796.376. TEMA N. 104/RG. DEBATE ACERCA DA NATUREZA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. O entendimento do Tribunal Regional não se afasta da compreensão do Supremo firmada no RE 590.186, piloto do Tema n. 104/RG, no sentido de que o mútuo de recursos financeiros, previsto no art. 13 da Lei n. 9.779/1999, está inserido no tipo ‘operações de crédito’, sobre o qual a Constituição autoriza a incidência de IOF. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem – acerca da natureza do contrato celebrado pelas recorrentes – demandaria reexame do conjunto probatório e de cláusulas contratuais, circunstâncias que atraem a incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.209.149-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).

Nessa linha, citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.310.433/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.3.2024; RE  n. 1.470.121/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.4.2024;  e RE n. 612.391/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 3.5.2024.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora